Tribunal: STF
Processo: HC 73030
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO
DE "REFORMATIO IN PEJUS". DECISÃO IMPUGNADA DA CORTE OBJETO DE
EMBARGOS INFRINGENTES. 2. NÃO DEVE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SE SUBSTITUIR A INSTÂNCIA LOCAL, QUANDO ESTA PODE AINDA DECIDIR
SOBRE O PONTO TRAZIDO A APRECIAÇÃO DO STF. 3. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO, SEM PREJUIZO DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO, NA HIPÓTESE DE
OS EMBARGOS INFRINGENTES DO PACIENTE NÃO LOGRAREM EXITO.